Tribunal: TJSP
Processo: 2354495-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Interposição contra a decisão que deferiu a liminar. Insurgência da ré. Não conhecimento do recurso quanto à arguição de inépcia da inicial, à dificuldade do pagamento das parcelas, à abusividade de encargos (juros e tarifas) e à venda casada. Pedidos que ultrapassam os limites da decisão agravada, não merecendo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Interposição contra a decisão que deferiu a liminar. Insurgência da ré. Não conhecimento do recurso quanto à arguição de inépcia da inicial, à dificuldade do pagamento das parcelas, à abusividade de encargos (juros e tarifas) e à venda casada. Pedidos que ultrapassam os limites da decisão agravada, não merecendo conhecimento. Preliminar de inépcia da inicial que, ademais, não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Alegação de que a notificação extrajudicial não contém elementos para aferição da autenticidade do documento pelo devedor. Eventual divergência do número de contrato e datas de celebração do contrato e vencimento da parcela vencida que constituem mero erro material. Documento que continha outras informações para verificação de sua autenticidade, inclusive o nome da instituição financeira com quem celebrado o contrato e o número da proposta que consta no instrumento contratual. Ato que atingiu sua finalidade. Precedentes da Corte. Pedido de tutela de urgência. Descabimento. Utilização do veículo como instrumento de trabalho e para tratamento de doença que não constitui óbice à busca e apreensão, haja vista que tal bem constitui a própria garantia do contrato. Mora configurada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.